Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603301-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0603301-81.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 05/10/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - RENATA BORGES BRANCO -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATA BORGES BRANCO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786644
15/12/2023
09:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603301-
81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: RENATA BORGES BRANCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O .
CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
A T R I B U I Ç Ã O
D E
E F E I T O S
M O D I F I C A T I V O S . R E J E I T A D A .
E M B A R G O S D E C L A R A T Ó R I O S
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Os créditos contratados com recursos do
FEFC mas não utilizados, relativos a
impulsionamento de conteúdos, devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional no
momento da prestação de contas.

2. A responsabilidade pelo recolhimento é
do prestador, não se admitindo que a
transfira para o fornecedor ou que pretenda
ser isentado das consequências do atraso
no recolhimento por suposta falha na
prestação de serviço pelo fornecedor que
Num. 43786644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080008300000042744522
Número do documento: 23121509080008300000042744522
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:24:15

escolheu. Precedente.

3. Eventual desacerto comercial entre o
prestador de contas e o fornecedor que
contratou deve ser dirimido no foro
competente que, com certeza, não é o
eleitoral.

4. Se o fornecedor retém o saldo não
utilizado do FEFC, compete ao prestador de
contas não apenas solicitar a restituição,
mas sim diligenciar para que ela se efetive
dentro do prazo legal, sob pena de arcar
com a devolução de valores ou com a sua
atualização.

5. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos apenas para suprir
omissão, sem alteração no resultado do
julgamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43732827) opostos por Renata Borges Branco em
face do acórdão 62.549, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas suas contas relativas
às eleições 2022 e determinou que recolhesse R$ 1.088,81 ao Tesouro Nacional a título de saldo
do FEFC não recolhido.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não se teria levado em conta que
a embargante não deu causa ao atraso na devolução do saldo do FEFC, de sorte que reputa não
ser devido o recolhimento determinado. Por cautela, requer o prequestionamento dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43742594) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.

É o relatório.
Num. 43786644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080008300000042744522
Número do documento: 23121509080008300000042744522
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:24:15

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 28/09/2023 (id. 43731588), quinta-feira, e as razões foram protocoladas em
02/10/2023 (id. 43732827), segunda-feira.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado "documentos e fatos apresentados", os quais
demonstrariam que "não deu causa ao atraso na devolução do saldo perante o fornecedor
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA".

Narra que solicitou a devolução dos valores ao fornecedor em 06/10/2022,
muito antes da data limite, configurada em 01/11/2022.

Conclui que, "pela incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (...), não pode ser condenada ao recolhimento de R$ 1.088,81, na medida
em que o suscitado atraso, comprovadamente, não foi provocado por ela".

Os embargos prosperam em parte.

Com efeito, analisando a decisão embargada, tem-se que, no tópico atinente
ao atraso no recolhimento do saldo do FEFC aplicado em impulsionamento mas não
utilizado, não houve manifestação expressa quanto à responsabilidade pelo atraso, muito
embora a parte tenha invocado a questão na sua manifestação às diligências (id.
Num. 43786644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080008300000042744522
Número do documento: 23121509080008300000042744522
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:24:15

43657811), sendo ainda reiterada na sua outra manifestação (id. 43700691),
extemporânea e quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, com a
qual foi juntado o comprovante de recolhimento do valor histórico do saldo do FEFC não
utilizado.

Na fundamentação do acórdão constou apenas:

b) Não recolhimento do saldo do FEFC investido em impulsionamento e não
utilizado - item 6 do parecer: neste tópico, a unidade técnica apontou a
constituição de saldo perante o fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. para fins de impulsionamento no importe de R$ 33.000,00, tendo
sido apresentadas notas fiscais cobrindo apenas R$ 21.574,89, havendo um
saldo não utilizado e não recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 11.425,11.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Em decorrência, plenamente caracterizada a irregularidade, que é de
natureza grave, uma vez que o saldo não utilizado do FEFC não foi recolhido
ao Tesouro Nacional integralmente no momento da prestação de contas,
sendo de rigor a determinação de recolhimento desse valor, devidamente
atualizado na forma do artigo 79 do mesmo diploma normativo.
Anota-se, porém, que a prestadora juntou, ainda que a destempo,
comprovante de recolhimento do valor histórico devido - R$ 11.425,11 -,
recolhido na data de 24/08/2023 (id. 43700693).
Isso não descaracteriza a irregularidade, seja devido ao enorme lapso
temporal entre a data limite para recolhimento do valor - 01/11/2022, último
dia para apresentação das contas finais -, seja pelo recolhimento apenas do
valor principal, sem a atualização devida pelo período decorrido entre
01/11/2022 e 24/08/2023.
Todavia, havendo prova do recolhimento parcial do valor devido, remanesce
a obrigação de recolher a atualização relativa ao período de atraso, sobre a
qual deve incidir nova atualização até a data do efetivo recolhimento.

Portanto, caracterizada a omissão quanto à fixação da responsabilidade pela
atualização do valor, passa-se à integração do acórdão, o que se faz nos seguintes
termos:

"Como estabelecido no § 5º do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
os valores do FEFC relativos a créditos contratados e não utilizados relativos
a impulsionamento de conteúdos "devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente (...) no momento da prestação de contas".

O dispositivo não poderia ser mais claro: "devem ser recolhidos (...)
integralmente" no momento apropriado, que é o da prestação de contas, e
como é óbvio, pelo prestador de contas - a quem se dirige toda a
normatização desse procedimento.

Eventual desacerto comercial entre o prestador de contas e o fornecedor que
contratou deve ser dirimido no foro competente que, com certeza, não é o
eleitoral. Justamente por isso, é irrelevante saber quando o prestador solicitou
Num. 43786644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080008300000042744522
Número do documento: 23121509080008300000042744522
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:24:15

a devolução do saldo não utilizado, de vez que deve não apenas requerer a
devolução ao fornecedor, mas diligenciar para que ela se efetive dentro do
prazo legal - ou antecipar, às suas expensas, a devolução, cobrando do
fornecedor na sequência, ou ainda arcar com a atualização do valor, como
ocorreu neste caso concreto.

O que não pode ser admitido por esta Justiça Especializada é que a parte
transfira responsabilidade que é sua para o fornecedor ou que pretenda ser
isentada das consequências do atraso no recolhimento, que é sua
responsabilidade, por falha na prestação de serviço pelo fornecedor que
escolheu - questão que, como já dito, extrapola a competência da Justiça
Eleitoral.

Nesse sentido:

(...)
2. O saldo não utilizado de recursos do FEFC empregados para constituição
de créditos de impulsionamento deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até a
data–limite para prestação de contas, na forma do § 5º do artigo 50 da
resolução TSE nº 23.607/2019, não servindo de justificativa para o atraso
alegada retenção de valores pelo fornecedor de impulsionamento de
conteúdos.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060321428, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS
16/12/2022]

Extrai-se da fundamentação desse acórdão:

(...)
Segundo, porque a resolução estipula um prazo para a comprovação do
recolhimento, de modo que competia exclusivamente ao prestador atendê-lo.
Eventual dificuldade na recuperação de valores junto ao fornecedor deveria
ter sido objeto de oportuna negociação ou mesmo de busca de tutela judicial
que, no caso, não se coaduna com o escopo da prestação de contas nem se
insere na competência desta Justiça Especializada.
(...) [trecho do voto condutor do acórdão]

Por derradeiro, anota-se que essa questão não tem absolutamente nenhuma
conexão com a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade que, no âmbito das contas eleitorais, têm sido utilizados para
abrandar o resultado do julgamento, mas não para isentar o prestador da
responsabilidade por questões puramente objetivas, tais como a obrigação de
devolver valores ao erário ou de atualizar os valores devidos."

Com isso, entende-se por integrado o acórdão embargado no que tange à
fixação da responsabilidade pelo recolhimento integral de valores ao Tesouro Nacional,
que é do prestador, bem como à inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para isentá-lo da responsabilidade pela correção dos valores não recolhidos
tempestivamente.

Finalmente, não custa explicitar que, reconhecida a responsabilidade do
Num. 43786644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080008300000042744522
Número do documento: 23121509080008300000042744522
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:24:15

prestador pela correção e a não incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para isentá-lo, remanesce a obrigação de recolher valores ao Tesouro
Nacional tal como delineado no acórdão embargado, ficando rejeitada a pretensão de
serem atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE apenas para suprir omissão, sem
alteração no resultado do julgamento, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603301-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: RENATA BORGES BRANCO - Advogados da EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509080008300000042744522
Número do documento: 23121509080008300000042744522
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:24:15